Tribunal: STF
Processo: Rcl 94116
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BLOQUEIO JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO POR PARTICULAR. INOBSERVÂNCIA DO PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO - PMVG. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Alagoas, em 29.4.2026, contra a seguinte decisão do juízo da Primeira Vara Cível e da Infância e Juventude de Palmeira dos Índios/AL que, no Cumprimento de Sentença n. 0701487-86.2023.8.02.0046/01, teria descumprido as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal:
“Ednaldo Ferreira Pessoa e Estado de Alagoas, com qualificação nos autos, promove o presente cumprimento de sentença contra o Estado de Alagoas, requerendo o bloqueio de R$ 7.153,20 (sete mil, cento e cinquenta e três reais e vinte centavos) pelo não cumprimento da decisão judicial que determinou o fornecimento de Entresto 200mg, Selozok 25mg, Inspra 25mg, Furosemida 40mg, Jardiance 10mg e Eliquis 2,5mg. 
Consoante estabelece o artigo 536 e seu § 1º do Código de Processo Civil, ‘no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.’
Assim, o legislador relegou à autoridade judiciária – bem mais próxima das partes – a adoção dos mecanismos mais apropriados, conforme o caso concreto, para a satisfação do direito anteriormente reconhecido. 
Por conta disso, entendo que no caso em análise, a medida que melhor atende à solução do impasse é o bloqueio de valores em conta do executado, conforme requerido pela parte, sendo pacífico o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado pela possibilidade de deferimento da medida, vejamos: (...).
Cite-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios’ (STF. Plenário. RE 573872/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24/5/2017), o que evidencia a possibilidade de bloqueio de valores na forma pretendida. Além disso, conforme o Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito da Saúde promovidas pelo Conselho Nacional de Justiça, "Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio.’ In casu, constata-se que o Estado de Alagoas não vem cumprindo com o acórdão de f. 206-220, que determinou o fornecimento dos medicamentos à parte autora, razão pela qual a exequente requer o bloqueio do valor necessário, conforme orçamento de f. 23, no valor de R$ 7.153,20 (sete mil, cento e cinquenta e três reais e vinte centavos). 
Nesse ponto, vale destacar que ainda que exista, eventualmente, em procedimentos administrativos, a fixação de valores para compras pelo poder público, relativamente ao que pretende a parte exequente, tenho que esse não é aplicável ao presente caso, já que em razão do não cumprimento na sentença, a aquisição será efetivada pela própria parte exequente, por meio de bloqueio de bens, sujeitando-se, portanto, ao preço imposto pelo comércio local. Deve ser oportunizado ao Estado, no entanto, a aquisição imediata, nos termos do Enunciado nº 53 das Jornadas de Direito da Saúde promovidas pelo Conselho Nacional de Justiça: (...).
Vale frisar, ainda, que esta unidade judiciária enviou ofícios para os laboratórios que produzem os medicamentos, tendo recebido resposta às f. 42 quanto aos medicamentos Ernesto 200mg, Jardiance 10mg e Eliquis 2,5mg. 
Ademais, a Farmácia São Cristóvão apresentou os valores mais baratos para os medicamentos Selozok 25mg, Inspira 25mg e Furosemida 40mg (f. 22). 
No entanto, algumas considerações precisam ser feitas. 
Quanto ao levantamento dos valores, estabelece o Enunciado nº 82 das Jornadas de Direito da Saúde promovidas pelo Conselho Nacional de Justiça que ‘A entrega de valores bloqueados do orçamento público da saúde para custeio do tratamento na rede privada não deve ser feita diretamente à parte demandante, e sim ao estabelecimento que cumprir a obrigação em substituição à Fazenda Pública, após comprovação da sua realização, por meio de apresentação do respectivo documento fiscal.’
Assim, diante do requerimento da parte exequente, munido de discriminação atualizada do débito, determino às instituições financeiras, através do sistema SISBAJUD, que tornem indisponíveis ativos financeiros existentes em nome da parte executada, limitando-se a indisponibilidade ao valor de R$ 4.959,18 (quatro mil, novecentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos). 
Caso bloqueado valor excessivo ou que seja completamente absorvido pelo valor das custas, às providências para desbloqueio. 
Ressalvadas as hipóteses do parágrafo anterior, encontrados e bloqueados valores, intime-se a parte executada para, em 15 (quinze) dias, impugnar o cumprimento de sentença, nos moldes do artigo 525, § 1º, cumulado com o artigo 536, § 4º, ambos do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, poderá a parte executada comprovar nos autos a aquisição imediata do medicamento, ocasião em que o valor será desbloqueado” (fl. 47, e-doc. 2).

Contra essa decisão, o Estado de Alagoas ajuíza a presente reclamação.

2. Narra que o juízo reclamado “proferiu decisão interlocutória rejeitando a aplicação do Coeficiente de Adequação de Preços (CAP) sob o fundamento de que o mecanismo somente seria aplicável à operações administrativas de aquisição, entre o Estado e o fornecedor e que, no caso dos autos, trata-se de relação entre o particular e o fornecedor. Concluiu, portanto, ser inaplicável o CAP (fls. 44-47)” (fl. 1, e-doc. 1). 

Argumenta que a decisão “viola as Súmulas Vinculantes 60 e 61 desta Suprema Corte”, pois “se trata de demanda ajuizada após ata de julgamento do acórdãos que julgaram os Recurso Extraordinário 1.366.243/SC e 566.471/RN e que determinou o bloqueio de valores superiores ao PMVG para aquisição de medicamento” (fl. 2, e-doc. 1). 

Conclui ser “compulsória a observância do PMVG nas ações judiciais que pretendem o fornecimento de medicamento, sob pena de violação da Súmula Vinculante 60” sendo “irrelevante se a aquisição está sendo operacionalizada pelo réu ou pela serventia judicial” (fls. 5-6, e-doc. 1).

Insiste que “o juízo da execução praticou flagrante violação às Súmulas Vinculantes 60 e 61, pois determinou expressamente a não aplicação da tese sob o argumento de que somente seria aplicável às relações administrativas entre o Poder Público e os fornecedores” (fl. 6, e-doc. 1).
Requer medida liminar ”para o fim de suspensão da decisão reclamada” (fl. 7, e-doc. 1).

Pede “a procedência desta reclamação para cassar integralmente a decisão reclamada (art. 992 do CPC), determinando aplicação correta das Súmulas Vinculantes 60 e 61” (fl. 7, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar o bloqueio do valor de R$ 4.959,18 (quatro mil, novecentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos) nas contas do Estado de Alagoas, para fins de cumprimento de decisão judicial que determinou fossem fornecidos os medicamentos Entresto 200mg, Selozok 25mg, Inspra 25mg, Furosemida 40mg, Jardiance 10mg e Eliquis 2,5mg ao beneficiário, a autoridade reclamada teria descumprido as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.

5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se nas Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal:
“Súmula n. 60 – O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

“Súmula n. 61 – A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

6. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“III – Custeio. 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024, grifos nossos).

7. Na espécie vertente, a decisão reclamada afasta a incidência do Preço Máximo de Venda ao Governo - PMVG sob o fundamento de que a aquisição do medicamento se daria por particular em razão de bloqueio judicial.

Na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 tem-se que, “sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor” (DJe 27.9.2024).

Ao admitir o bloqueio de valores em montante superior ao teto regulatório, a decisão reclamada descumpre os paradigmas apontados.

Em 8.4.2026, foi julgada procedente a Reclamação n. 92.770, análoga à presente, para cassar a decisão reclamada que afastava a incidência do Preço Máximo de Venda ao Governo - PMVG (DJe 9.4.2026).

Também nesse sentido decidiu o Ministro André Mendonça na Reclamação n. 92.321:
“19. Da leitura dos fundamentos da nova decisão proferida pelo TJPI, percebe-se que a concessão do medicamento foi devidamente fundamentada em novo parecer favorável emitido pelo NatJus, haja vista a mudança da medicação prescrita originalmente pleiteada na ação de medicamentos. Nesta Corte há decisões no sentido da possibilidade de fornecimento de fármaco registrado pela Anvisa, mas não incorporado pelo SUS, desde que fundamentado em parecer de órgão técnico, diante das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, o que se verifica no presente, pois o paciente já está sendo submetido ao tratamento, havendo risco de morte no caso de interrupção.
20. Contudo, pelo ato reclamado, indeferiu-se o pedido do Estado de observância ao Preço Máximo de Venda para o Governo (PMVG), sob o argumento de tratar-se de ‘referência destinada às aquisições realizadas diretamente pelo Poder Público, em compras centralizadas e em larga escala, não sendo acessível a pessoas físicas ou a importadores privados, especialmente em aquisições individuais realizadas por força de decisão judicial’. 
21. Por outro lado, registro que o paradigma foi categórico ao tratar da utilização de valores do PMVG nas aquisições por força de decisão judicial. Além de não excetuá-los sob nenhuma hipótese, houve determinação para que a serventia judicial operacionalizasse a aquisição junto ao fabricante ou distribuidor, nos seguintes termos:
‘III. CUSTEIO (...)
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.’
22. Diante desse cenário, fica claro que, na decisão reclamada, ao se afastar o teto do PMVG e destinar diretamente os valores para aquisição por pessoa física, foram afrontados os paradigmas citados, especialmente o Tema RG nº 1.234, no que tange ao custeio previsto no item 3.2 da sua ementa. (...)
24. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para, mantida a concessão do medicamento, cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida - com a brevidade que o contexto dos autos impõe - em estrita observância aos critérios objetivamente estabelecidos no Tema RG nº 1.234, em especial: i) a impossibilidade de sequestro de quantia pública em valor superior ao teto do PMVG; ii) a necessidade de operacionalização da compra/pagamento pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal” (DJe 31.3.2026, grifos nossos).

Nesse mesmo sentido, por exemplo: Reclamação n. 92.236, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 6.4.2026; Reclamação n. 91.967, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2026; e Reclamação n. 91.513, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 26.3.2026. 

8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando outra seja proferida, em observância às Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal e ao Tema 1.234 da repercussão geral, e seja efetuada a operacionalização da compra do medicamento pela serventia judicial, respeitado o Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG, conforme assentado por este Supremo Tribunal nos paradigmas suscitados, mantido o bloqueio até o reexame da matéria pelo juízo da Primeira Vara Cível e da Infância e Juventude de São Miguel dos Campos/AL.

Não fixo honorários advocatícios sucumbenciais por serem incabíveis, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, como se tem, por exemplo, na Reclamação n. 31.510-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.9.2019.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora